Tribunal: TJMT
Processo: 1024281-54.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024281-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (IMPETRANTE), ABIMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 062.219.021-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ROBERTO LEMES DA SILVA - CPF: 065.059.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024281-54.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: KEROLLAYNI ALVES DE BRITO, JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
PACIENTE: ABIMAEL ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – ALEGAÇÃO AFASTADA – CONDUTA IMPUTADA AO PACIÊNCIA INDIVIDUALIZADA NOS ELEMENTOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÃO PATERNA INVOCADA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A INDISPENSABILIDADE DO GENITOR NO CUIDADO DOS INFANTES –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de ilegalidade por ausência de exame de corpo de delito” [...]
(TJ/MT, N.U 1007221-68.2022.8.11.0000).

Se as condutas imputadas ao paciente foram descrita em detalhes pelos policiais que participaram da ocorrência, não se pode falar na falta de individuação delas.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

A reiteração delitiva, estampada no fato de o paciente responder a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, legitima a segregação cautelar.

“O

risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos””
(TJ/MT, N.U 1021370-69.2022.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024281-54.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: KEROLLAYNI ALVES DE BRITO, JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
PACIENTE: ABIMAEL ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Abimael Alves da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1014630-27.2022.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso, preventivamente, em razão do cometimento dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e do art. 180 do Código Penal (receptação); 2) o flagrante foi ilegal,
pois “
não estava presente os requisitos/formalidades necessárias, pois ausente laudo de exame de corpo de delito
” (sic); 3) “
a falta de individualização das condutas em relação ao paciente está acarretando constrangimento ilegal
” (sic); 4) “
nenhum dos outros indiciados indicaram o Paciente como traficante ou que participasse das condutas ilícitas, alinhado às declarações dos policiais e relatório da autoridade policial que demonstra que não havia investigações em curso que corrobora ou demonstra que o Paciente é traficante, pois o mesmo não tem relações com as drogas apreendida em uma residência de terceiro
” (sic);
5) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 6) possui residência fixa e “
tem sob sua responsabilidade 2 (duas) crianças, sendo certo que os cria e educa, sendo responsável pelo sustento e guarda
” (sic); 7) a “
custódia do paciente foi mantida apenas em razão da suposta prática dos delitos estampados, sem que houvesse indícios reais da autoria e materialidade, e na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem indicação da real probabilidade de reiteração criminosa
” (sic); 8) “
r
egistre-se que o paciente respondia a um processo em andamento, não possuindo nenhuma condenação transitada em julgado
” (sic); 9) a prisão cautelar fere o princípio da não culpabilidade; 10) “
a droga não estava em sua posse e sim dentro de uma casa, de propriedade de terceiros
, e a arma de fogo foi dispensada em seu veículo na fuga da pessoa que estava de carona [...]; o paciente foi preso por acaso e não tem envolvimento com os demais indiciados
” (sic); 11) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 151777672 - pág. 1-23).

A liminar foi indeferida (Id. 151943670 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 152498663 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 153241679 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024281-54.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que a Polícia Militar encontrava-se em rondas na região da Avenida Brasília, “
próximo a Lanchonete Zero Grau, ponto constante de denúncias de tráfico de entorpecente
”, quando avistou
“um veículo branco, em que o suspeito na direção apresentou um volume em sua cintura, sendo passado a fundada suspeita, e ao tentar realizar a devida voz de abordagem, os suspeitos empreenderam fuga pelas ruas próximas a rodoviária; que ligamos o giroflex e sirene e seguimos em acompanhamento ao mesmo
” (sic) (auto de prisão em flagrante n.
1014630-27.2022.8.11.0055 – Id. 103194402).

Após algum tempo de perseguição, os suspeitos colidiram o veículo no muro de uma residência e continuaram a fugir a pé.

Consta ainda que “
o suspeito Abimael estava na direção do veiculo” e foi preso logo depois, sendo que “no banco do motorista [foi localizada] a arma de fogo descrita abaixo carregada
” (sic)

(auto de prisão em flagrante n.
1014630-27.2022.8.11.0055 – Id. 103194402).

Com a ajuda de populares, um dos passageiros foi encontrado em um terreno baldio nas proximidades, mas o outro conseguiu escapar.

De acordo com os policiais responsáveis pelo flagrante, ao identificar o paciente, “
foi verificado que havia denúncias de que o mesmo estava realizando tráfico de entorpecentes na cidade e que acondicionava o entorpecente em sua residência; que em entrevista ao mesmo, ele nos informou que utilizava a arma de fogo para sua defesa e que em sua residência estava o entorpecente que vendia na região de Tangará da Serra; que diante do fato, deslocamos ao endereço citado e obtivemos êxito em encontrar todo o entorpecente e material relacionado
”
(sic) (auto de prisão em flagrante n.
1014630-27.2022.8.11.0055 – Id. 103194402).

Além de uma pistola Taurus, cal. 380 e 13 (treze) munições intactas, na residência dele a polícia localizou 4 (quatro) porções de maconha, com peso de 18,08g (dezoito gramas e oito decigramas) e 5 (cinco) porções de cocaína, com peso de 90,22g (noventa gramas e vinte e dois decigramas), vários plásticos cortados para a embalar as drogas, R$ 2.310,00 (dois mil trezentos e dez reais) em espécie, e diversos celulares sem origem lícita (auto de prisão em flagrante n.
1014630-27.2022.8.11.0055 – Id. 103194413).

A natureza nociva das substâncias apreendidas encontra-se atestada no Laudo Preliminar n. 600.2.04.2022.012119-01 (auto de prisão em flagrante n.
1014630-27.2022.8.11.0055 – Id. 103194421).

Como se percebe, as condutas imputadas ao paciente foram descrita em detalhes pelos policiais que participaram da ocorrência, de modo que não se pode falar na falta de individuação delas.

Registro ainda que “
a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de ilegalidade por ausência de exame de corpo de delito” [...]
(TJ/MT, N.U 1007221-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022).

De mais a mais,
a alegação de que o paciente não tem envolvimento nos crimes demanda profunda incursão em fatos e provas, sendo, portanto, inviável analisá-la na via eleita.

Nesse sentido:

[...] É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 9/4/2019).[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

No que se refere à prisão cautelar, observo que foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, uma vez que o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos,
verbis
:

[...]

Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva do flagrado
Abimael Alves da Silva
.

[...]

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o
fumus comissi delicti
, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de
fumus boni iuris
, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de declarações dos agentes policiais, termo de apreensão, bem como, pelo laudo de constatação do material entorpecente apreendido.

No ponto, impende consignar as declarações proferidas pela testemunha
PM Osvaldina da Silva Santo [...].

No mesmo sentido, a testemunha
PM Sérgio Manhoni Júnior,
ao ser ouvida no distrito policial, confirmou que, de fato, realizou a abordagem dos suspeitos, sendo que, no interior do automóvel, foi encontrada uma arma de fogo, bem como, na residência de
Abimael
,
foram apreendidos diversos objetos, dentre eles, aparelhos celulares, quantia pecuniária e algumas porções de material entorpecente, dentre outros.

Não bastasse isso, constata-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil, antes mesmo da prisão em flagrante do custodiado
Abimael
, já se encontrava investigando a sua participação na prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tanto é que consta nos autos um relatório policial que descortinou o endereço do referido indiciado, até então conhecido como “
Mael
”.

Registra-se que na residência de
Abimael

foram encontradas porções de pasta base e maconha, recortes plásticos e considerável valor pecuniário, além, é claro, de diversos aparelhos celulares, razão por que, percebo indícios veementes de seu envolvimento com a traficância de entorpecente.

Não bastasse isso, constata-se que também foi preso em flagrante pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (objeto bélico este encontrado no interior de seu automóvel), embriaguez ao volante e receptação.

Nessa esteira, o
fumus comissi delicti
mostra-se consubstanciado nos autos.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o
periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado
Abimael Alves da Silva

em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

Nesta toada, impende consignar que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos estampados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Compulsando detidamente a certidão de antecedentes criminais extraída do SIAP/TJMT, em que pese o indiciado
Abimeal
não

ostentar sentença penal condenatória transitada em julgado, constato que o mesmo possui uma (01) ação penal em andamento no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, tombada sob o nº 0001767-27.2020.8.11.0055, pela prática, inclusive, de crime previsto na Lei nº 11.343/06
.

[...]

No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, bem como evitar que, em liberdade, possa voltar a praticar novos delitos.

[...]

Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para os delitos imputados em face do flagranteado, já que restou demonstrando que eventual liberdade do agente colocará em risco a ordem pública, razão pela qual, imperiosa se faz a sua custódia preventiva
.
[...] (Id.
151785160 - Pág. 1 151785160 - pág. 1-3).

A existência de registros penais desabonadores legitima a segregação cautelar imposta a ele. Confira-se:

[...] Na hipótese, a prisão foi mantida em decorrência da reiteração delitiva, evidenciada pela vida pregressa do agravante, que possui ações penais em curso e condenações já transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, o que justificou a decretação, a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

[...] Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa, bem como pela reiteração da conduta criminosa que agride a ordem pública. [...]
(TJ/MT, N.U 1022286-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Não é demais ressaltar que, ao reverso do sustentado na impetração, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, não há
“ofensa ao postulado da Presunção de Inocência, tendo em vista que não há juízo de valor quanto a eventual viabilidade das ações penais ou inquéritos que estão em curso contra o acusado ou investigado. Em verdade, o risco de ofensa à ordem pública é extraído, fundamentadamente, de um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, que recomenda a medida cautelar gravosa, cujo escopo é impedir que o Agravante siga na senda delitiva. Nesse aspecto, o fundamento não se mostra ilegal” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 164.339/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

No contexto, condições pessoais favoráveis – como primariedade técnica, endereço fixo e trabalho lícito – são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar:

[...] A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 747.672/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 165.190/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Destarte, demonstrado o
periculum libertatis
fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas da prisão
:

[...] Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(STJ, RHC n. 156.112/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

Por fim, embora o paciente comprove que é pai de 2 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos (Id.
151785163 - pág. 2-3)
, não restou demonstrado que ele é imprescindível no cuidado delas.

Consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça “
para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante
” (RHC n. 168.658/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 1020094-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

[...] A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (TJMT, HC N.U 1005852-73.2021.8.11.0000).
(TJ/MT, N.U 1021370-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023